Tribunal: TJBA
Processo: 8003144-62.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003144-62.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IRACEMA CAJAIBA LEITE DA HORA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, por considerar comprovada a sua responsabilidade objetiva ante a fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente podendo ser acolhidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. Não se prestam, assim, à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há se falar em omissão, porquanto o acórdão enfrentou todas as questões apresentadas pelas partes, especialmente a ocorrência de danos materiais e morais.

5. Tampouco há se falar em contradição no acórdão, visto que a questão do valor da causa sequer foi objeto de impugnação.

6. O que se verifica é a insatisfação da embargante em relação ao resultado do julgamento. Pretende, assim, rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003144-62.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada IRACEMA CAJAIBA LEITE DA HORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.